Tribunal: STF
Processo: AI 77243
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
INVENTARIO. AÇÃO ORDINARIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 984. - INOCORRE A NEGATIVA DE VIGENCIA DA NORMA
JURÍDICA REFERIDA, E, SI, A SUA RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO A LUZ DOS
ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. - AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.